Tribunal: TJSP
Processo: 0012822-02.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS EM URV (Lei no 8.880/1994) – Decisão que, em fase de execução de sentença, julgou extinta a execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado – Manutenção da extinção – Observância ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE – TEMA 5 do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS EM URV (Lei no 8.880/1994) – Decisão que, em fase de execução de sentença, julgou extinta a execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado – Manutenção da extinção – Observância ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE – TEMA 5 do STF – Inexistência de afronta à coisa julgada, bem como de perda salarial – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Honorários recursais arbitrados – Recurso não provido.